Tribunal: STF
Processo: RHC 58436
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-02
Data de publicação: 1980-12-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. DENUNCIA. ALEGAÇÃO DE INEPCIA E DE AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. ESTELIONATO.
NÃO E INEPTA DENUNCIA QUE DESCREVE FATOS QUE, EM TESE, CONSTITUEM
CRIME, E QUE POSSIBILITAM A DEFESA DO ACUSADO.
INEXISTÊNCIA DE FALTA DE JUSTA CAUSA, UMA VEZ QUE O FATO DESCRITO SE
ENQUADRA NA FIGURA DO ESTELIONATO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.